Tribunal: TJSP
Processo: 1003614-50.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO – Ramo da tapeçaria automobilística – Reclamação trabalhista contra litigantes que constitui início de prova da existência da sociedade de fato – Reconhecimento ostensivo do autor como sócio do réu – Prova oral nesse sentido – Reconhecimento da sociedade de fato e subsequente dissolução declarada – Apuração de haveres a ser feita na fase de liquidação da sentença – Ação

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO – Ramo da tapeçaria automobilística – Reclamação trabalhista contra litigantes que constitui início de prova da existência da sociedade de fato – Reconhecimento ostensivo do autor como sócio do réu – Prova oral nesse sentido – Reconhecimento da sociedade de fato e subsequente dissolução declarada – Apuração de haveres a ser feita na fase de liquidação da sentença – Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato procedente – Apelação provida para esse fim.

Dispositivo: dão provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003614-50.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ALCINDO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IVAN CAZARIN
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-50.2019.8.26.0189 -Voto no 40.428
2
VOTO No
: 40.428 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1003614-50.2019.8.26.0189
COMARCA : FERNANDÓPOLIS
APTES.
: ALCINDO GONÇALVES
APDO.
: IVAN CAZARIN DA SILVA
SOCIEDADE DE FATO
Ramo da tapeçaria
automobilística

Reclamação
trabalhista
contra
litigantes que constitui início de prova da existência da
sociedade de fato
Reconhecimento ostensivo do autor
como sócio do réu
Prova oral nesse sentido

Reconhecimento da sociedade de fato e subsequente
dissolução declarada
Apuração de haveres a ser feita
na fase de liquidação da sentença
Ação de
reconhecimento e dissolução de sociedade de fato
procedente Apelação provida para esse fim.
Dispositivo: dão provimento.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Alcindo
Gonçalves dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Heitor Katsumi
Miura, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Fernandópolis, que julgou improcedente o pedido deduzido em face de
Ivan Cazarin da Silva.
Depois de rejeitar a impugnação à justiça gratuita, o i.
Magistrado singular entendeu não haver nos autos prova da intenção de
constituição de empreendimento comum. Não se desincumbiu o autor,
portanto, do ônus de provar a existência de sociedade de fato entre os
litigantes (fl. 92-94).
Em razões recursais o apelante reitera a existência de
sociedade de fato entre as partes, não tendo sido confeccionado contrato
escrito dada a confiança depositada no réu. Defende a necessidade de
aproveitamento da prova oral e ressalta que cópia da reclamação
trabalhista que instruiu a exordial constitui início de prova documental.
Ao final, pede a reforma integral da r. sentença para reconhecer a
sociedade de fato e declarar sua dissolução, determinando-se a apuração
de haveres (fl. 96-102).
Dispensado do preparo por ser beneficiário da justiça
gratuita (fl. 33).
Contrarrazões em fl. 105-115 pela manutenção da r.
sentença, salientando que as partes atuam no mesmo ramo de atividade
e, por isso, firmaram parceria. Assim, as partes não tinham patrimônio
em comum e não há prova de que o autor tenha realizado investimentos
financeiros para a constituição de uma empresa.
Aduz que linhas de venda não possuem valor
monetário, mas o autor sequer demonstrou sua existência. Ao final, pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-50.2019.8.26.0189 -Voto no 40.428
3
a manutenção da r. sentença e majoração da verba honorária.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 19 de dezembro
de 2019, sendo o recurso distribuído a este Relator no dia 13 de janeiro de
2020, conclusos na mesma data (fl. 117).
O apelante concordou com o julgamento virtual (fl.
206), ausente manifestação do recorrido.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 22 de outubro de
2019 e o protocolo se deu aos 13 de novembro (fl. 95-96). Considerando-se
a suspensão do prazo processual no dia 28 de outubro (Dia do Funcionário
Público), o apelo foi interposto dentro do prazo legal.
O autor alega haver constituído sociedade de fato com
o réu, entregando-lhe, para tanto, a quantia de R$ 80.000,00 para
integralização do capital social. Dada a relação de confiança não foi
assinado contrato de sociedade. Com o passar do tempo, o demandado não
só deixou de contabilizar o montante recebido como passou a se apropriar
dos bens móveis do autor, que preferiu se retirar da sociedade.
A sociedade de fato ou também conhecida como
sociedade irregular, é aquela que não teve seus atos constitutivos
inscritos ou registrados no órgão competente, na forma da lei, não tendo
adquirido personalidade jurídica, a teor do disposto no artigo 985 do
Código Civil, que determina:
A sociedade adquire personalidade jurídica com a
inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus
atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).
Assim, inexistente o registro dos atos constitutivos da
sociedade, esta será regida pelos artigos 986 a 990 do Código Civil, que
dispõem sobre a sociedade não personificada, in verbis :
Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos,
reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização,
pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente
e no que com ele forem compatíveis, as normas da
sociedade simples.
Desta forma, a comprovação da sociedade de fato não
se faz mediante instrumento de contrato social, devidamente registrado,
mas o negócio jurídico pode ser comprovado por outros meios de prova em
direito admitidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-50.2019.8.26.0189 -Voto no 40.428
4
Neste diapasão, a existência da sociedade de fato pode
ser feita mediante prova escrita (CC, art. 987), isto é, por meio de recibos,
instrumento de contrato, correspondências trocadas entre os sócios, etc.
Neste sentido é a doutrina, conforme escreve o
Professor Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França (A sociedade em
comum, São Paulo: Malheiros, 2013, p. 131), citando, ainda, Pontes de
Miranda (Tratado de Direito Privado, v. 49, São Paulo: RT, 3a ed., 1984,
p. 80):
De outra parte, ao se referir a prova escrita da existência
da sociedade, o art. 987 do Código Civil atual não demanda
contrato escrito, como já anotara Pontes de Miranda,
seguido de outros doutrinadores, em relação ao art. 1.366
do Código Civil de 1916: “A prova por escrito, a que o art.
1.366 se refere, não é sempre a prova do contrato. Pode dar-
se que haja escrito ou escritos que não sejam o do contrato,
mas que sejam suficientes para que se repute existente a
sociedade.”
Para a constituição de sociedade limitada exige-se a
presença de três elementos: a cooperação entre os sócios, o capital social e
a affectio societatis. Já para a sociedade de fato o Código Civil de 2002
não traz seus elementos caracterizadores, utilizando-se historicamente o
art. 305 do Código Comercial: negociação comum; aquisição, alheação,
permutação, ou pagamento comum; “se um dos associados se confessa
sócio, e os outros o não contradizem por uma forma pública; “se duas ou
mais pessoas propõem um administrador ou gerente comum; “a
dissolução da associação como sociedade”; “o emprego do pronome nós ou
nosso nas cartas de correspondência, livros, fatura, contas e mais papeis
comerciais”; “o fato de receber ou responder cartas endereçadas ao nome
ou firma social”; “o uso de marca comum nas fazendas ou volumes”; e o
“uso de nome com a adição e companhia”.
Neste contexto, indaga-se sobre a comprovação ou não
da sociedade de fato e da affectio societatis entre os litigantes.
Para comprovar os fatos narrados na exordial o autor
trouxe cópia da petição inicial de uma reclamação trabalhista, aonde o
reclamante afirma que “inicialmente os empregadores Ivan Cazarin da
Silva e Alcino Gonçalves da Paixão, aproximadamente 19 meses, após
esse período o Sr. Alcino retirou-se da sociedade permanecendo o Sr. Ivan.
Quando da retirada do Sr. Alcino, fora pago ao reclamante 500
(quinhentos) metros de tecido para estofado, no valor atual de
aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-50.2019.8.26.0189 -Voto no 40.428
5
deduzido do pedido” (fl. 30).
Ocorre que o documento trazido constitui apenas
indício da veracidade dos fatos, mostrando-se imperioso que seu conteúdo
seja corroborado por outros elementos de prova.
No caso concreto, houve produção de prova oral.
O autor disse em Juízo que já era tapeceiro
automotivo e recebeu proposta de Ivan para abrirem uma nova tapeçaria,
que seria instalada no imóvel vizinho, aonde ficava o mercado de Ivan.
Disse que antes de conhecer Ivan já possuía linhas de venda, cujo valor
foi calculado conforme o carregamento do caminhão.
A testemunha Devocir, que apresentou os litigantes,
disse que era funcionário de Alcindo e conhecia Ivan, que lhe ofereceu
parceria. Devocir, então, disse a Ivan para oferecer sociedade a Alcindo,
tendo o autor aceitado. Ivan ofereceu de oitenta a cem mil reais para
investir no negócio. Devocir disse que Alcindo forneceu um caminhão, as
mercadorias e móveis para a sociedade de fato, bem como as linhas de
venda que há havia montado. Depois que Ivan entrou na sociedade foi
montada mais uma linha de venda. Informou que Alcindo parou de
revender em sua tapeçaria
atividade que continuou desenvolvendo
junto com Ivan , ali prestando apenas serviços de estofamento. Após a
formação da sociedade entre os litigantes, trocaram o caminhão de
Alcindo por outro, tendo depois adquirido mais um. Quanto às linhas de
venda, informou o depoente que montou a de Mato Grosso, a qual disse
render de quarenta a cinquenta mil reais por viagem, e a de Minas
Gerais, de vinte e cinco a trinta mil reais por viagem. Afirmou que aos
poucos Ivan tirou Alcindo do negócio, não sabendo Devocir dizer se houve
acerto quando da dissolução. Depois, Ivan forçou a demissão do depoente.
A testemunha Edson, primo de Ivan, disse que foi por
ele contratado para trabalhar na tapeçaria, informando que quando
parou de trabalhar na revenda de tapeçaria, o autor e o réu ainda
estavam juntos. Informou que um dos caminhões está em seu nome a
pedido de Ivan, por ser seu primo. E, por fim, afirmou que Ivan é quem
fazia os pagamentos.
A testemunha José informou que prestava assessoria
contábil para Alcindo, que um dia lhe apresentou Ivan. Ambos levavam
anotações de despesas e receitas para que José fizesse a contabilidade e,
então, pudessem dividir os lucros. Disse que as linhas de venda eram de
Alcindo e, ainda, que Ivan não pagou nada ao demandante para a
formação da sociedade. Por fim, afirmou que Ivan administrava o negócio
enquanto Alcindo cuidava da área operacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-50.2019.8.26.0189 -Voto no 40.428
6
Por fim, a testemunha Lindomar não soube informar
nada sobre a formação da sociedade, narrando apenas ter vendido um
caminhão que foi negociado com Ivan e testado por Alcindo.
Como se vê, o conjunto probatório aponta para a
existência de sociedade de fato, sendo ostensivo o reconhecimento de
Alcindo como sócio do réu Ivan.
À prova oral produzida pelo autor o suplicado não
produziu nenhuma outra em sentido contrário.
Daí porque forçoso o reconhecimento da sociedade de
fato. Imperioso destacar que as linhas de crédito
mencionadas na exordial e nos depoimentos pessoal e das testemunhas se
referem a verdadeira carteira de clientes que, embora não seja exclusiva,
compõe o fundo de comécio.
Nas palavras do Professor Oscar Barreto Filho, fundo
de comércio ou estabelecimento empresarial é o “complexo de bens,
materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo
comerciante para a exploração de determinada atividade mercantil”
(Teoria do Estabelecimento
Comercial , 2a ed., São Paulo, Saraiva, 1988, p.
75).
Tais bens podem ser “corpóreos (matéria-prima,
máquina, mobiliários, utensílios, estoques, montagens, veículos etc.) ou
incorpóreos (elementos de identificação da empresa
título de
estabelecimento etc.; bens de propriedade industrial marcas, patentes,
modelos de utilidade, desenho industrial etc; ponto comercial), desde que
sejam utilizados, pela empresa, na exploração da atividade econômica”
(LIMA, Célia Guedes Faria. Código Civil Interpretado , organizador Costa
Machado, coordenadora Silmara Juny Chinellato, 2a ed., Barueri, Manole,
2009, p. 872, art. 1.142).
O autor atribuiu valor às linhas de venda conforme a
quantidade de carregamento dos caminhões.
Porém, não há nos autos prova documental da
escrituração contábil, o que inviabiliza, por ora, a atribuição de valor às
linhas de venda.
Também, confessa o autor que alguns móveis
utilizados no estabelecimento empresarial não possuíam nota fiscal.
Assim, para que haja segurança quanto à divisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-50.2019.8.26.0189 -Voto no 40.428
7
haveres, a apuração deverá ser realizada na fase de liquidação da
sentença, permitindo aos litigantes entregar os documentos pertinentes
que possuírem, devendo ser utilizada, ainda a escrituração realizada pela
testemunha José, que deverá ser intimada para fornecer os documentos
que possuir, bem como o depoimento da testemunha Lindomar, que
vendera um caminhão aos litigantes.
A apuração de haveres será realizada por perita(o)
judicial, que poderá solicitar outros elementos que entender necessários.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso
para julgar procedente o pedido inaugural, reconhecendo e declarando
dissolvida a sociedade de fato, determinando-se que a apuração de
haveres se dê na fase de liquidação da sentença.
Com
esse
resultado,
inverte-se
o
ônus
da
sucumbência, acrescendo-se 2% aos honorários advocatícios, totalizando
12% do valor atualizado da causa (valor da causa: R$ 253.420,00), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR